Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716234-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: JOAO NASCIMENTO SALES D E S P A C H O Intime-se o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, por meio do causídico subscritor da petição de Num. 70143552, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos o termo de cessão de direitos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r